Tribunal: TJMT
Processo: 1016693-77.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016693-77.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MATUSALEM GRACIANO DE OLIVEIRA - CPF: 622.528.871-68 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. CIRURGIA DE RETINOPEXIA COM VITRECTOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer, determinando o fornecimento, pelo ente público, de cirurgia oftalmológica específica para tratamento de descolamento de retina em paciente hipossuficiente. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico. O Estado apelante alegou, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da existência de IRDR e repercussão geral, além da incompetência do juízo de origem. No mérito, defendeu a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, em razão da natureza do direito tutelado.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara Cível é competente para o julgamento da demanda em razão do valor atribuído à causa; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, em vez de percentual sobre o valor do proveito econômico, nas ações envolvendo o direito à saúde.

III. Razões de Decidir

3.

O valor atribuído à causa, por envolver cumulação de pedidos e ultrapassar o limite de 60 salários-mínimos, atrai a competência da Vara Cível, conforme o art. 2º, §4º, da Lei n. 12.153/2009, sendo incabível o redirecionamento para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN) determina que, nas ações em que se busca do Poder Público a prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

5.

A natureza do direito tutelado — direito fundamental à saúde — possui caráter inestimável e não comporta mensuração do proveito econômico, o que justifica a não aplicação dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

6.

No caso concreto, a fixação dos honorários em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a complexidade da causa, o zelo do profissional e a importância da demanda.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Vara Cível é competente para julgar demandas cujo valor da causa ultrapassa o teto de 60 salários-mínimos, ainda que envolvam pedidos contra a Fazenda Pública.

2.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, nas ações que visam à prestação de serviços de saúde pelo Poder Público, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

3.

A tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.313 do STJ é de observância obrigatória e afasta a aplicação do percentual sobre o proveito econômico nessas hipóteses.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; art. 292; art. 926; art. 927, III e V. Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), Primeira Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando ao ente estatal que disponibilize a cirurgia de retinopexia com vitrectomia posterior com perfluor, endolaser e implante de óleo de silicone ou gás, em olho esquerdo do autor, ora Apelado.

Ademais, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O Estado de Mato Grosso, sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo quanto à definição dos honorários advocatícios, diante da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1023732-44.2022.811.0000, admitido por este Tribunal de Justiça, no qual se discute o critério correto para arbitramento de honorários sucumbenciais em demandas de judicialização da saúde.

Afirma que, em razão da interposição de Recurso Especial com efeito suspensivo automático, nos termos dos artigos 313, IV, 982, I, §5º, e 987, §1º, todos do Código de Processo Civil, o processo deve permanecer sobrestado até decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Tema 1255 (RE 1.412.069), que trata da possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante, impondo-se, portanto, a suspensão nacional de todos os processos que discutem a matéria, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

O Apelante defende, também, a incompetência absoluta do juízo de origem, uma vez que o valor bloqueado na demanda — R$ 46.993,50 — é inferior a 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009, art. 2º, caput e §4º). Argumenta que a sentença, caso mantida, poderá ensejar ação rescisória, motivo pelo qual requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários em primeira instância, por força do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, combinado com o art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

No mérito, o Estado sustenta que, tratando-se de demanda voltada à efetivação do direito constitucional à saúde e à vida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º), e não com base em percentuais sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico. Cita diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consolidam o entendimento de que, nas ações envolvendo judicialização da saúde, o proveito econômico é inestimável, autorizando, assim, a fixação equitativa dos honorários, em consonância com a natureza do direito tutelado e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do art. 85, §8º, do CPC.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 305384879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Colhe-se dos autos que Matusalém Graciano de Oliveira, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento do procedimento cirúrgico de retinopexia associado a vitrectomia posterior, com perfluor, ensdolaser e implante de óleo de silicone ou gás, por apresentar diagnóstico de descolamento de retina recente em olho esquerdo.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] “
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
“CIRURGIA DE

RETINOPEXIA ASSOCIADO É VITRECTOMIA POSTERIOR COM PERFLUOR, ENDOLASER

E IMPLANTE DE ÓLEO DE SILICONE OU GÁS C3F8 (A SER DECIDIDO NO FINAL DA

CIRURGIA) EM OLHO ESQUERDO”.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID.

161691707,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”. No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONOMICO obtido nos autos, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso II do CPC. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato interpôs Recurso de Apelação.

Da apreciação da preliminar de Incompetência da Vara Cível

O Recorrente, ainda, alega o vício de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor atribuído à causa, por meio da inclusão de pedido de dano moral excessivo e injustificado pela parte Recorrida.

Com efeito, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial, ainda que cumulativos, inclusive o de indenização por danos morais.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

No caso em exame, o valor atribuído à causa supera expressivamente esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Isso, pois, havendo cumulação lícita de pedidos e atribuição de valor condizente com a soma deles, a competência deve ser fixada nos moldes legais, não cabendo ao julgador presumir intuito fraudulento sem prova cabal nesse sentido.

Ademais, estou convencido de que a indicação de valor da causa, desde que fundada nos parâmetros legais, não caracteriza abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via eleita.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar aventada.

Dos honorários advocatícios

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de incompetência e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025